Tribunal: TJBA
Processo: 8002257-74.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002257-74.2021.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: REINAN SANTANA DOS SANTOS BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL. ILICITUDE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SUFICIÊNCIA. PLENITUDE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. POLICIAIS. DEPOIMENTOS. VALORAÇÃO. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06). MODULAÇÃO. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. UTILIZAÇÃO. PRIMEIRA FASE. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação criminal contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta nulidade da prova decorrente de abordagem policial supostamente ilegal, bem como requer a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial que originou o flagrante foi ilegal, contaminando de nulidade as provas obtidas; e (ii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima, sem modulação indevida. III. Razões de decidir Restou comprovado que a abordagem policial se deu com base em fundada suspeita, em local conhecido pela traficância e diante de condutas suspeitas dos indivíduos, não havendo qualquer ilegalidade que comprometa a legalidade da prisão e das provas obtidas. O conjunto probatório evidencia a autoria e a materialidade delitiva, sendo os depoimentos policiais harmônicos e corroborados por outros elementos, inclusive pelo depoimento de terceiro conduzido. Inexiste óbice legal à valoração dos depoimentos policiais, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A pena-base foi majorada na primeira fase da dosimetria em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, o que inviabiliza nova valoração desses elementos na terceira fase, sob pena de bis in idem. IV. Dispositivo Recurso conhecido e parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3, redimensionando a pena definitiva para 02 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 200 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002257-74.2021.8.05.0044, em que figuram, como Apelante, REINAN SANTANA DOS SANTOS BRITO e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto - 1ª Câmara Crime 2ª Turma Relator